Tribunal: TJBA
Processo: 8004779-26.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004779-26.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDELINO EDUARDO VIEIRA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. TEMA 06 E TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, EMBORA REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STF. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação remetido pela 2ª Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão de possível divergência com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234 da sistemática da repercussão geral. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2020, pleiteando o fornecimento do medicamento “OFEV (esilato de nintedanibe) 150 mg – 60 comprimidos/mês” para paciente diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo ao fornecimento judicial do medicamento pleiteado, considerando-se que, embora registrado na ANVISA, não foi incorporado ao SUS, tampouco preenchidos os requisitos cumulativos previstos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos está consolidada pela jurisprudência do STF, conforme decidido no Tema 793 (RE 855.178/SE).
Contudo, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, ainda que registrados na ANVISA, exige-se o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF no Tema 06: negativa expressa do SUS; demonstração da ilegalidade da decisão de não incorporação; inexistência de substituto terapêutico incorporado; comprovação científica robusta de eficácia e segurança (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises); indispensabilidade para o tratamento; e hipossuficiência econômica do paciente.
O medicamento pleiteado (nintedanibe) possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS, conforme decisão da CONITEC disponível em relatório técnico, sendo inviável seu fornecimento judicial sem o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF.

O caso concreto não apresenta comprovação técnica robusta de eficácia e segurança, tampouco demonstração de inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS ou de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento, inviabilizando a concessão da tutela jurisdicional.
A retratação da decisão anterior é necessária para adequação aos Temas 06 e 1234 da repercussão geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, embora registrados na ANVISA, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STF no Tema 06 da repercussão geral.
A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de demonstração da eficácia e segurança do medicamento, inexistência de substituto terapêutico incorporado, ilegalidade da decisão administrativa de não incorporação e demais critérios fixados pela Suprema Corte.
O descumprimento desses requisitos impede a concessão judicial do medicamento pleiteado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 241; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 489, § 1º, V e VI; Lei 10.742/2003, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2015, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 16.04.2020; STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024, DJe 11.10.2024 (Temas 06 e 1234).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8004779-26.2020.8.05.0039
, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
LAUDELINO EDUARDO VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,

EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e modificar
o acórdão anteriormente
proferido, para
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)